Tribunal: CARF
Processo: 44021.000057/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000057/2006-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.289 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2006
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000057/2006-30
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.011.375-6 - AI 68) para exigência de multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória caracterizada pelo fato de a empresa ter
deixado de declarar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Segundo exposto no relatório fiscal de fls. 19:
1. A empresa apresentou a GFIP — GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições
- previdenciárias no período 11/2003 a 11/2006.
2. A empresa teve sua isenção cancelada a partir de 29/11/1.999, através do ato
cancelatório n.° 21.401.1/0003/2004 de 20/09/2004, e sem nenhum amparo legal
continuou informando o código 639 na GFIP de todos os seus estabelecimentos.
3. As informações indevidas acima descritas, verificadas no decorrer da ação fiscal,
caracterizam infração ao artigo 32, parágrafo 5° da Lei 8212/91;
4. Não ficaram configuradas, neste caso, a circunstâncias agravantes previstas nos
incisos do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99.
Na mesma ação fiscal foram lavrados ainda autos de infração para exigência de
obrigações principais os quais derem origem aos processos: 44021.000055/2006-41,
44021.000056/2006-95 e 44021.000054/2006-04.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial do recurso voluntário para determinar a adequação da multa aplicada ao artigo 32-A da
Lei n° 8.212/91, caso mais benéfica ao contribuinte. O acórdão 2402-002.884, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

Comete infração à legislação previdenciária a entidade que mesmo após ter tido a
isenção de contribuições previdenciárias cancelada continua informando em GFIP o
código FPAS próprio de entidades isentas
PERDA DE ISENÇÃO ATO CANCELATÓRIO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTENTE
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social que negou
provimento ao recurso de entidade que teve a isenção cancelada por meio de ato
cancelatório, uma vez que não houve pedido de revisão. Diante da inexistência de
previsão regimental para apresentação de embargos de declaração, não se pode alegar
que a apresentação equivocada destes perante aquele órgão teria o condão de impedir o
lançamento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória consubstanciada em
apresentar GFIP com o código FPAS destinados às entidades isentas.
ISENÇÃO CANCELADA NOVO PEDIDO
Uma vez cancelada a isenção, a entidade só poderá usufruir novamente do benefício
mediante novo pedido em que demonstre cumprir todos os requisitos no momento da
apresentação deste, o qual será objeto de análise por parte da autoridade competente
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MULTA MAIS FAVORÁVEL APLICAÇÃO
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO PRAZO PRECLUSÃO NÃO INSTAURAÇÃO
DO CONTENCIOSO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante no prazo legal. O contencioso administrativo fiscal só se instaura em
relação àquilo que foi expressamente contestado na impugnação apresentada de forma
tempestiva.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência
visando rediscutir o critério de aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Defende a Recorrente que havendo lançamento das
contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo
legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei
9.430/96, esta norma deve ser comparada com a soma das multas aplicadas nos moldes do art.
35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na redação anterior, para fins de aferição
da retroatividade benigna.8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. Em tempo, o contribuinte
apresentou ainda o seu próprio recurso o qual não foi admitido nos termos dos despachos de fls.
502/503 e 504.
Pautado para sessão de 26 de outubro de 2017, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 90202-000.170, tendo sido determinado o
sobrestamento do processo em atendimento à Petição STF no 6.604/2017, nos autos do RE
566.622/RS.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

Por meio do despacho de fls. 524/525 os autos foram redistribuídos a esta
Conselheira para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Conhecimento:
Na peça de contrarrazões o recorrido requer o não conhecimento do recurso sob a
alegação de que os acórdão são convergentes acerca da necessidade de aplicação retroativa de lei
posterior prevendo penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Em que pesem os argumentos do recorrido, não há reparos a serem feitos ao
exame de admissibilidade, isso porque embora haja a convergência quanto a aplicação do
comando do art. 106 do CTN, a discussão reside na melhor forma de interpretar as alterações
promovidas pela MP 449/2008. E neste ponto entendo que a divergência foi muito bem
apresentada e demonstrada na peça recursal. Vale citar parte do recurso:
Insta aqui consignar que a hipótese em análise nos acórdãos paradigmas é idêntica a que
ora se reporta. Isso porque, o que se encontrava em julgamento era exatamente o auto de
infração, por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, em que também se lavrou NFLDs em decorrência da mesma ação
fiscal.
Naquela ocorrência, consignou‐ se que havendo lançamento do tributo, juntamente
com a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35‐ A da Lei no 8.212/91, que nos
remete ao art. 44, da Lei no 9.430/96, e não o art. 32‐ A da Lei no 8.212/91, conforme
entendeu a e. colegiado a quo, haja vista que este preceito normativo somente se aplica
às situações em que somente tenha havido descumprimento de obrigação acessória
relacionada à GFIP. Havendo lançamento de tributo, a multa passa a ser aplicada nos
termos do art. 35-A, da Lei 8.212/91, sob pena de bis in idem.
Portanto, a divergência foi devidamente caracterizada, devendo quando da
execução do julgado ser verificado os eventuais efeitos do resultado do presente julgamento
sobre o valor apurado nos lançamentos das obrigações principais.

Do Mérito:
Incialmente, como dito, destacamos que a presente obrigação acessória está
atrelada ao levantamento das obrigações principais exigidas nos processos 44021.000055/2006-
41, 44021.000056/2006-95 e 44021.000054/2006-04 os quais tiveram suas discussões encerradas
no sentido da manutenção da exigência fiscal haja vista a caracterização do Contribuinte como
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

entidade não imune às contribuições previdenciárias no período lançado. Neste cenário, no
mérito, conclui-se pela manutenção também da obrigação acessória reflexa.
Quanto matéria devolvida para apreciação - retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo – temos neste tribunal jurisprudência consolidada sobre o tema.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifos acrescidos)
Interpretando o dispositivo e aplicando-o ao caso concreto, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) tem o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco
a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não é
aplicável quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão no
9202-004.262, cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento
e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no AIOA
somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é o entendimento deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será aplicada
se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n°
9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas
isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências
em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
transcreve-se excerto do voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro
de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Referido entendimento, que reflete as explicações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, foi ratificado por este Tribunal Administrativo com edição da Súmula
CARF no 119 com o seguinte teor:
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.289 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000057/2006-30

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vale destacar que quando da execução do julgado deverão ser observadas as
decisões proferidas nos demais processos decorrentes do mesmo lançamento, notadamente os
processos 44021.000055/2006-41, 44021.000056/2006-95 e 44021.000054/2006-04, inclusive se
há, para esses casos, decisão judicial favorável ao contribuinte.
Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital